Tribunal: TJES
Processo: 5002281-93.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002281-93.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS JOSE LIMA FARONI

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EVICÇÃO. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL ANULADO POR VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com lucros cessantes, condenou o réu à restituição dos valores pagos na arrematação de imóvel em leilão extrajudicial posteriormente anulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira pela evicção decorrente da anulação do leilão extrajudicial; (ii) estabelecer se são devidos danos materiais, lucros cessantes e danos morais; (iii) determinar os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do leilão decorre de vício procedimental imputável à instituição financeira, consistente na irregularidade da notificação dos devedores fiduciantes, o que caracteriza defeito na prestação do serviço e afasta excludentes de responsabilidade.

A evicção resta configurada, pois o adquirente perde a propriedade do imóvel por decisão judicial transitada em julgado, atraindo a garantia legal prevista nos arts. 447 e 450 do Código Civil.

A responsabilidade do alienante subsiste mesmo em hasta pública e independe de culpa, impondo a restituição integral do preço pago e das despesas comprovadas, inclusive comissão de leiloeiro e encargos cartorários e tributários.

A ciência de litígio ou ocupação do imóvel não implica assunção de risco quanto a vícios do procedimento, sendo vedado ao fornecedor invocar a própria irregularidade (venire contra factum proprium).

Os lucros cessantes exigem prova concreta da probabilidade de ganho, não sendo admitida sua fixação com base em presunção abstrata, inexistente demonstração de exploração econômica do imóvel.

O dano moral se configura diante da frustração de legítima expectativa e da perda do bem por falha do fornecedor, ultrapassando mero aborrecimento.

A Lei nº 14.905/2024 impõe a adoção da taxa SELIC como índice único de atualização das obrigações civis, vedando a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com lucros cessantes ajuizada por Carlos José Lima Faroni, julgou procedentes os pedidos iniciais, e condenou o réu: (i) à restituição dos valores despendidos pelo autor, consistentes em R$ 226.950,00 (valor da arrematação), R$ 13.350,00 (comissão do leiloeiro) e R$ 21.006,82 (despesas cartorárias e ITBI), acrescidos de correção monetária pelo IGPM-FGV desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (ii) ao pagamento de lucros cessantes fixados em 1% ao mês sobre o valor da arrematação, desde 13/11/2019 até a restituição integral, a serem apurados em liquidação de sentença; (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação: (i) da existência, ou não, de responsabilidade da instituição financeira pela evicção decorrente da anulação do leilão extrajudicial; (ii) da legitimidade da condenação ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e danos morais; e (iii) da definição dos consectários legais aplicáveis à condenação.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com lucros cessantes proposta por Carlos José Lima Faroni (ora apelado) em face de Itaú Unibanco S.A. (ora apelante), na qual o autor objetiva a reparação integral dos prejuízos suportados em decorrência da anulação de leilão extrajudicial de imóvel por ele arrematado, narrando em sua exordial que, em 13/11/2019, arrematou imóvel situado na Rua Raymundo Vieira do Espírito Santo, nº 86, Bairro de Lourdes, Vitória/ES, pelo valor de R$ 226.950,00, tendo ainda pago comissão de leiloeiro no montante de R$ 13.350,00, totalizando investimento significativo na aquisição do bem.

O imóvel, conforme destaca, encontrava-se submetido ao regime de alienação fiduciária em favor do banco requerido, com consolidação da propriedade em nome deste e subsequente realização de leilão extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/1997, e apesar da formalização da aquisição, o bem encontrava-se ocupado pelos antigos devedores fiduciantes, os quais permaneceram na posse direta do imóvel, obrigando-o a adotar medidas para obtenção da posse, por meio de notificação extrajudicial e posterior ajuizamento de ação possessória.

Relata, contudo, que os referidos ocupantes já haviam ajuizado ação judicial anterior (processo nº 0017146-56.2018.8.08.0024), visando à anulação do leilão, a qual, após sentença inicial de improcedência, foi reformada em grau recursal neste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pela Quarta Câmara Cível, que declarou a nulidade do leilão e dos atos subsequentes, com fundamento na irregularidade da notificação dos devedores fiduciantes, havendo o trânsito em julgado da referida decisão, e ocasionando a perda da propriedade do imóvel (evicção).

A partir dessa premissa, defendeu a incidência da responsabilidade civil objetiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14), bem como a aplicação das regras da evicção previstas nos arts. 447 e 450 do Código Civil, segundo as quais o alienante responde pela perda do bem, devendo restituir integralmente o preço pago e indenizar os prejuízos decorrentes.

De acordo com o art. 447 do Código Civil: “
Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública”.

Lado outro, sustenta o apelante que inexiste responsabilidade do banco pela evicção, porquanto o imóvel foi alienado regularmente, estando devidamente registrado em seu nome à época da arrematação, sendo a posterior anulação do leilão fato alheio à sua atuação; e que o autor tinha ciência da ocupação do imóvel e dos riscos inerentes à arrematação extrajudicial, assumindo-os voluntariamente, não estando presentes os requisitos dos arts. 447 e 450 do Código Civil.

Observo dos autos que a anulação do leilão extrajudicial decorreu de vício procedimental imputável exclusivamente à instituição financeira, consistente na irregularidade da notificação dos devedores fiduciantes, conforme expressamente reconhecido no acórdão proferido nos autos do processo nº 0017146-56.2018.8.08.0024, cujo trânsito em julgado em 11/12/2024 (ID 17139799) também foi certificado. Vejamos ementa do julgado colacionado ao ID 17139796:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - PURGAÇÃO DA MORA - NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – EDITAL – EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - FORMALIDADES DO ATO NÃO OBSERVADAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – A lei nº 9.514/97, que instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê a intimação do devedor em diversas ocasiões ao longo do procedimento, a fim de que satisfaça a prestação ou exerça o direito de preferência no momento da alienação extrajudicial. 2 -
A consolidação da propriedade ao credor fiduciário somente é devida quando cumpridos os requisitos específicos da Lei 9.514/97, dentre eles a constituição em mora do devedor fiduciante, mediante a notificação extrajudicial, a qual deverá ser pessoal, ou, excepcionalmente, quando o obrigado estiver em local incerto ou não sabido, por edital.
3 –
A validade da citação realizada por edital, por tratar-se de medida excepcional e subsidiária, impõe a demonstração de que tenham sido minimamente exauridas as tentativas de localização do devedor no local indicado no contrato, o que não ocorreu na hipótese dos autos, maculando-se todo o procedimento
.
4 - Recurso conhecido e provido. (Grifei)

Constatados vícios na intimação praticada pelo Banco Apelante procedida por edital por esta Câmara Cível, sob relatoria à época, do Des. Fábio Brasil Nery, porquanto não demonstrado o exaurimento pelo banco das diligências na tentativa de intimar pessoalmente os devedores fiduciantes, deu-se provimento ao recurso para decretar a
nulidade da averbação de transmissão do imóvel
situado à Rua Raimundo Vieira do Espírito Santo, nº 86, Lourdes, Vitória/ES (AV 16-6.888) e, consequentemente,
dos atos posteriores ao procedimento de consolidação da propriedade
.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, a existência de defeito na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como caracteriza
vício jurídico preexistente à alienação
extrajudicial do bem
, apto, a meu ver, a ensejar a incidência da garantia legal da evicção prevista no art. 447 do Código Civil.

Não prospera, portanto, a alegação de que a posterior anulação do leilão constituiria fato alheio à atuação do banco. Ao revés, conforme se extrai do conjunto probatório, a nulidade decorreu diretamente da inobservância das formalidades legais impostas pela Lei nº 9.514/1997, especialmente quanto à regular constituição em mora do devedor fiduciante mediante notificação válida, circunstância que afasta qualquer excludente de responsabilidade e evidencia o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano suportado pelo recorrido.

Também não merece acolhida a tese de que o recorrido teria assumido os riscos do negócio ao ter ciência do status de “restrição judicial” do bem leiloado. A mera ciência de litígio em curso, consignada em edital, não se confunde com a assunção de risco quanto à prática de ato ilícito pelo próprio alienante. A interpretação defendida pelo recorrente implicaria admitir que a simples menção genérica a uma restrição judicial que sequer se eplicitou autorizaria a convalidação de vícios insanáveis do procedimento expropriatório, o que afronta os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima.

Nesse contexto, incide, o princípio que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedindo que a instituição financeira, após promover leilão fundado em procedimento viciado, pretenda eximir-se das consequências jurídicas de sua própria conduta ilícita.

Como delineado na petição inicial, a nulidade do leilão foi consequência direta do descumprimento das exigências legais pelo próprio banco, não podendo este se beneficiar da irregularidade que deu causa à evicção.

No tocante à alegada inexistência dos requisitos dos arts. 447 e 450 do Código Civil, igualmente não assiste razão ao recorrente. A evicção restou plenamente configurada, uma vez que o recorrido, após adquirir regularmente o imóvel e registrar o título aquisitivo, veio a perder a propriedade por força de decisão judicial definitiva, o que atrai, de forma automática, a responsabilidade do alienante pela restituição integral do preço e pelas perdas e danos decorrentes.

A propósito, dispõe o art. 450 do Código Civil:

“
Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou:

I - à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir;

II - à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção;

III - às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.”

Verifico, assim, que a condenação ao ressarcimento dos danos materiais – compreendendo o valor da arrematação, a comissão do leiloeiro e as despesas cartorárias e tributárias – encontra-se em consonância com o regime legal da evicção, inexistindo qualquer violação ao art. 373, I, do CPC, porquanto tais desembolsos foram comprovados e não impugnados neste recurso.

Diversamente, no que concerne aos lucros cessantes, assiste parcial razão ao recorrente, porquanto embora o art. 402 do Código Civil estabeleça que as perdas e danos abrangem aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, a sua configuração exige demonstração de probabilidade concreta de ganho, não sendo suficiente a mera presunção abstrata.

No caso vertente, não se extrai dos autos qualquer elemento probatório apto a evidenciar que o imóvel seria destinado à locação ou que o recorrido deixou de auferir renda certa e determinada.

Inexistem contratos frustrados, anúncios imobiliários ou qualquer outro indicativo concreto de que o bem arrematado seria destinado a exploração econômica. A fixação de lucros cessantes no percentual de 1% ao mês sobre o valor do imóvel, tal como procedido na sentença, revela-se, portanto, desprovida de substrato fático suficiente, configurando indenização baseada em dano hipotético, o que não se coaduna com o sistema jurídico pátrio.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. LEILÃO DA CEF. ARREMATAÇÃO. OCUPANTE QUE ADQUIRE O IMÓVEL MEDIANTE USUCAPIÃO . EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CEF. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS . 1. O arrematante de imóvel leiloado pela CEF está protegido pela garantia da evicção. Se arrematou imóvel ocupado por terceiro que vem posteriormente a ser usucapido pelo ocupante, faz ele jus ao desfazimento do negócio, com a restituição integral do preço pago acrescido dos emolumentos cartorários e de despesas outras resultantes da evicção. 2 .
Ausentes elementos que indiquem que o imóvel seria destinado à locação, a fim de que gerasse lucro com o aluguel mensal, bem como demonstração de que o autor foi obrigado a alugar outro imóvel para residir enquanto aguardava o desfecho da ação de imissão na posse, descabe o pagamento de lucros cessantes
. 3.
A responsabilidade objetiva da CEF configura-se pela falha apurada no procedimento, qual seja, não ter cumprido integralmente suas obrigações contratuais, pois lhe cabia transmitir ao arrematante toda posse, domínio, direito e ação sobre o imóvel. Tal proceder resultou no desfazimento do negócio, causando a perda do imóvel adquirido, após anos, impedindo o arrematante de usufruir o bem e de utilizar a quantia para a aquisição de outro bem, o que configura danos morais
. (TRF-4 - AC: 50044646920204047101 RS, Relator.: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 3ª Turma).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA, COM FINALIDADE RESSARCITÓRIA. ANULAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL . SENTENÇA CONDENANDO O EXEQUENTE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO ARREMATANTE NA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. EFEITOS DA EVICÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE .
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, JULGADO IMPROCEDENTE.
CABIMENTO EM TESE, A DEPENDER DA COMPROVAÇÃO DA RAZOABILIDADE DA PRETENSÃO. ELEMENTOS DE PROVA INSUFICIENTES AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO. APELAÇÃO 1 (DO RÉU) DESPROVIDA .APELAÇÃO 2 (DO AUTOR) DESPROVIDA.INCREMENTO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL (ARTIGO 85, § 11 DO CPC). (TJPR - 9ª C. Cível - 0084023-49 .2019.8.16.0014 - Londrina - Rel .: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende - J. 21.11.2020). (TJ-PR - APL: 00840234920198160014 PR 0084023-49 .2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 21/11/2020, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2020)

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Evicção – Anulação do leilão extrajudicial de bem – Perda da propriedade de bem imóvel – Garantia pela evicção que decorre de lei, independe de culpa do alienante, e cuja exclusão ou redução depende de previsão contratual expressa – Anulação, por decisão judicial transitada em julgado, que impõe a responsabilização pela evicção, sendo irrelevante a existência ou não de culpa do réu – Responsabilidade que abrange a obrigação de devolução do preço pago e o ressarcimento das despesas dos adquirentes – Risco de perda do bem que não pode ser presumido a partir da natureza do negócio – Leilão, ademais, que não configura negócio no qual se preveja o risco de posterior perda do bem –
Inexistência de lucros cessantes - Anulação ocorrida cerca de 03 meses depois da arrematação - Ausência de comprovação da valorização do bem no período -
Dano moral não configurado – Resolução contratual e perda da propriedade que não configuram, por si sós, violação a direitos de personalidade – Ausência de comprovação de que as dificuldades enfrentadas para resolução extrajudicial do contrato, e as cobranças efetuadas, tenham ensejado dano moral – Recursos desprovidos.(TJ-SP - AC: 10105503320198260564 SP 1010550-33.2019.8 .26.0564, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 29/07/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Apelação Cível – Ação declaratória de nulidade de cláusula cumulada com indenização – Evicção – Imóvel arrematado em leilão extrajudicial – Má-fé do alienante – Lavratura de escritura após ciência de decisão judicial suspendendo o leilão – Violação da boa-fé objetiva – Nulidade de cláusula limitativa de responsabilidade – Restituição do valor pago – Indenização por danos materiais mantida –
Lucros cessantes indevidos – Ausência de posse legítima ou fruição
– Dano moral configurado – Conduta dolosa da instituição financeira – Majoração do valor para R$ 15.000,00 – Juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir da sentença (Súmula 362/STJ) – Recurso da instituição financeira desprovido – Recurso do autor parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10157027820248260405 Osasco, Relator.: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA, Data de Julgamento: 13/11/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)

Aliás, cumpre distinguir a hipótese dos autos daquela relativa ao atraso na entrega de imóvel, na qual a jurisprudência admite a presunção de prejuízo, e assim, impõe-se a exclusão desta verba indenizatória.

Quanto ao
dano mora
l, igualmente não prospera a insurgência recursal, haja vista que a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero dissabor cotidiano, tratando-se de hipótese em que o adquirente, após investir quantia expressiva e consolidar a propriedade do imóvel em seu nome, vê-se privado do bem por vício imputável exclusivamente ao alienante, circunstância que gera inegável abalo à esfera psíquica e à legítima expectativa de estabilidade jurídica.

In casu, a frustração de negócio jurídico dessa natureza, especialmente quando decorrente de falha grave do fornecedor, enseja reparação por danos morais, os quais, no caso, mostram-se adequadamente fixados em
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

Por fim, quanto aos
consectários legais,
também merece acolhida a pretensão recursal para adequação do índice de atualização monetária e juros de mora. Com o advento da Lei nº 14.905/2024, que conferiu nova redação ao art. 406 do Código Civil, passou-se a adotar a Taxa SELIC como índice único de atualização das obrigações civis, compreendendo, simultaneamente, correção monetária e juros de mora, de modo a evitar a indevida cumulação (bis in idem).

Ante o exposto, conheço do recurso e
d
ou
-lhe parcial provimento
, para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes e adequar os consectários legais. Sobre o valor do dano moral deverão incidir juros de mora a partir da citação pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC; e a partir da data do arbitramento judicial da indenização, continuará incidindo a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais. Sobre o valor do dano material aplica-se correção monetária desde os desembolsos pelo IPCA até a data da citação, quando passará a incidir a taxa Selic de forma isolada, englobando tanto a correção monetária quanto os juros, vedada qualquer cumulação com outros encargos legais.

Sem a majoração prevista no Art. 85, §11 do CPC, em razão do provimento, ainda que parcial, do recurso.

É como voto.